Tribunal: TJES
Processo: 5002603-54.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002603-54.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO: MARCOS VINICIUS DA CONCEICAO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AC
ÓRDÃO

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. MANUTENÇÃO DO BEM NA COMARCA DURANTE PRAZO DE PURGAÇÃO DA MORA. MULTA COMINATÓRIA. REDUÇÃO POR DESPROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a manutenção do veículo apreendido na comarca durante o prazo de purgação da mora, sob pena de multa de R$ 10.000,00, pleiteando o afastamento da restrição ou a redução da penalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a restrição de remoção do bem durante o prazo de purgação da mora; (ii) estabelecer se o valor da multa fixada é proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A manutenção do bem na comarca durante o prazo de cinco dias assegura o exercício do direito de purgação da mora pelo devedor, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69.

O magistrado pode impor medidas necessárias à efetividade da decisão com fundamento no art. 139, IV, do CPC.

A multa cominatória deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não podendo ser excessiva em relação ao valor da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

É legítima a manutenção do bem na comarca durante o prazo de purgação da mora para garantir o direito do devedor fiduciário.

A multa cominatória deve ser fixada em valor proporcional à obrigação e ao proveito econômico da demanda.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/69, art. 3º; CPC, arts. 139, IV, e 537.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI nº 5007128-55.2021.8.08.0000, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 13.04.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA.
m face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES que, nos autos da
ação de busca e apreensão
ajuizada em desfavor de
MARCOS VINICIUS DA CONCEIÇÃO,
deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo (HONDA CG 160 TITAN FLEXONE, ano 2025), mas estabeleceu em seu item 6 a advertência de que é vedada a transferência do objeto da demanda para comarca diversa antes de decorrido o prazo para pagamento da integralidade da dívida, sob pena de multa fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em suas razões, a agravante aduz, em síntese, que a imposição de restrição de transferência de comarca prejudica a logística de guarda do bem. Subsidiariamente, insurge-se contra o valor da multa cominatória (R$ 10.000,00), argumentando que o montante é excessivo e desproporcional, o que configuraria desvirtuamento do caráter coercitivo da medida e propiciaria o enriquecimento sem causa do agravado.

Requer, assim, a reforma da decisão para afastar a restrição ou, sucessivamente, reduzir o valor da multa imposta.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5002603-54.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO: MARCOS VINICIUS DA CONCEICAO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA.
m face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES que, nos autos da
ação de busca e apreensão
ajuizada em desfavor de
MARCOS VINICIUS DA CONCEIÇÃO,
deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo (HONDA CG 160 TITAN FLEXONE, ano 2025), mas estabeleceu em seu item 6 a advertência de que é vedada a transferência do objeto da demanda para comarca diversa antes de decorrido o prazo para pagamento da integralidade da dívida, sob pena de multa fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em suas razões, a agravante aduz, em síntese, que a imposição de restrição de transferência de comarca prejudica a logística de guarda do bem. Subsidiariamente, insurge-se contra o valor da multa cominatória (R$ 10.000,00), argumentando que o montante é excessivo e desproporcional, o que configuraria desvirtuamento do caráter coercitivo da medida e propiciaria o enriquecimento sem causa do agravado.

Requer, assim, a reforma da decisão para afastar a restrição ou, sucessivamente, reduzir o valor da multa imposta.

Sem contrarrazões.

Pois bem. A controvérsia cinge-se à legalidade da restrição de remoção territorial do bem apreendido durante o prazo para purgação da mora e à proporcionalidade da multa cominatória fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais) em caso de descumprimento.

No que tange à proibição de transferência do veículo para comarca diversa durante o prazo de 5 (cinco) dias previsto para o pagamento da dívida, entendo que a decisão não merece reparos. O art. 3º, §§ 1º e 2º, do Decreto-Lei nº 911/69 assegura ao devedor fiduciário o direito de reaver o bem livre de ônus, caso efetue o pagamento integral da dívida pendente nos cinco dias subsequentes à execução da liminar.

A autorização para que o credor desloque o bem para outras comarcas ou pátios interestaduais imediatamente após a apreensão tornaria excessivamente oneroso, ou até mesmo inviável, o exercício desse direito de restituição pelo consumidor.

Aliás, esse tem sido o entendimento adotado por este Eg. Tribunal de Justiça em situações semelhantes, inclusive em processos de minha relatoria. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA – MANUTENÇÃO DO BEM NA COMARCA – RESTRIÇÃO QUE SÓ SE JUSTIFICA NO PRAZO DE PURGAÇÃO DA MORA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.1. Nos termos do artigo 3º, § 1º, do Decreto Lei nº 911/69, ‘cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária’.2. Assim, nas ações de busca e apreensão, é razoável que o veículo permaneça na comarca do devedor fiduciário apenas durante o prazo de purgação da mora (05 dias), diante da possibilidade de recuperação do bem pelo devedor. Contudo, decorrido o prazo, o credor fiduciário não pode sofrer restrição em relação ao bem, podendo providenciar sua remoção, diante da ausência de vedação legal.3. Recurso conhecido e provido em parte. (TJES, AI 5007128-55.2021.8.08.0000, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relator: Des. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, Julgado em 13.04.2022)”

Portanto, trata-se de cautela do magistrado perfeitamente inserida no poder geral de efetivação e adequação (art. 139, IV, do CPC).

Por outro lado, no que se refere ao valor da multa cominatória (astreintes), assiste razão em parte à agravante.

A função da multa prevista no art. 537 do CPC é de coerção, com o intuito de compelir a parte ao cumprimento da ordem judicial, não possuindo caráter indenizatório. Sendo assim, o valor arbitrado não pode ser ínfimo a ponto de não desestimular o descumprimento, tampouco excessivo a ponto de gerar o enriquecimento sem causa da parte adversa.

No caso dos autos, a ação originária possui o valor da causa de R$ 14.381,38. A fixação de uma penalidade única no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) apenas por eventual descumprimento de ordem de natureza logística e acautelatória revela-se flagrantemente desproporcional, pois a multa representaria quase 70% (setenta por cento) do próprio proveito econômico discutido na demanda.

Assim, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, impõe-se a adequação do preceito cominatório, reduzindo-o para um patamar que atenda à sua finalidade inibitória, sem, contudo, configurar abusividade.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para reduzir o valor da multa por descumprimento da determinação de manutenção do veículo na comarca (item 6 da decisão agravada) para o montante de R$ 500,00 (quinhentos reais), mantendo-se incólumes as demais disposições da decisão de primeiro grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)